Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS CONSTRITIVOS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em caso de ausência de acordo entre as partes para pagamento parcelado do débito perseguido, a quitação parcial da dívida não tem o condão de suspender os atos de constrição ou de expropriação legalmente previstos para a fase executiva.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.